Tribunal: TCU
Processo: 021.956/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos, que cuidam do ato de pensão instituída em benefício de Irma Cabreira, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão instituída em benefício de Irma Cabreira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que a interessada esteja informada da presente deliberação; 9.3.4. convoque Irma Cabreira, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.4.1. após o que, no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato de concessão de pensão, submetendo-o a esta Corte de Contas por meio do sistema e-Pessoal. 9.3.5. emita ato de alteração de pensão, conforme previsto no art. 2o, §1o, alínea "d", da Instrução Normativa 78/2018, considerando que, nos proventos atuais da pensionista, consta parcela remuneratória intitulada "DEC JUD PENSION TRANS JUL", no valor de R$ 2.392,40, que não foi relacionada no ato submetido a registro. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.